Tribunal: TJMT
Processo: 1033872-35.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033872-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA registrado(a) civilmente como ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS FALECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a dois coexecutados falecidos, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito excluído, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

2.

A parte agravante sustenta que a exclusão decorreu de retificação administrativa da CDA, sem resistência ou proveito econômico que justifique a verba honorária, pleiteando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão de coexecutado por falecimento enseja a fixação de honorários por apreciação equitativa ou com base nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC; e (ii) saber se é aplicável a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da alegação de cumprimento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O STJ, no Tema 1.265, fixou tese no sentido de que, em caso de exclusão de coexecutado por exceção de pré-executividade, a fixação de honorários deve ocorrer por equidade (CPC, art. 85, § 8º), dada a ausência de proveito econômico mensurável.

5.

A simples retificação da CDA, sem requerimento prévio da Fazenda Pública, não caracteriza cumprimento voluntário, afastando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

6.

Considerando a natureza do incidente, a ausência de resistência processual e os parâmetros fixados pelo STJ, os honorários advocatícios devem ser readequados, por equidade, ao valor fixo de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “
1. A exclusão de coexecutado falecido em execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A retificação posterior da CDA, sem requerimento prévio da Fazenda Pública, não caracteriza cumprimento espontâneo da obrigação nem autoriza a redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.904.158/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.11.2022 (Tema 1.265); STJ, AgInt no AREsp 2.038.144/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009097-20.2020.8.11.0003, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor dos executados
SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP, ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA e LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES
, para extinguir a execução em relação aos dois últimos, já falecidos, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito cancelado, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública sustenta que a decisão merece reforma, pois a extinção parcial da execução decorreu de providência administrativa (retificação da Certidão de Dívida Ativa), não havendo extinção do crédito tributário, tampouco sucumbência que justifique a condenação ao pagamento de honorários. Alega, ainda, que não houve resistência à pretensão da parte adversa, razão pela qual requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual fixado.

Argumenta que não houve proveito econômico nem resistência à demanda, de modo que não se configura hipótese de sucumbência.

Ressalta que, na eventualidade de manutenção da condenação ao pagamento de honorários, deve ser observada a proporcionalidade e os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar ou, alternativamente, reduzir a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensa-se a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembra-se que o presente recurso trata de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da Sociedade Industrial Rondonina LTDA-EPP e outros, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2020276191, concernente a crédito de ICMS, no valor R$ 90.480,41, atualizado até 3/7/2024.

Na origem, o juízo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ausência de pressuposto processual em virtude do falecimento de dois dos coexecutados, e, por consequência, extinguiu a execução em relação a esses, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito cancelado, com base no art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Inconformado, o Estado agravante sustenta que a exclusão dos coexecutados decorreu de providência administrativa de retificação da CDA, inexistindo atuação da parte adversa que justifique a condenação em honorários, ou, ao menos, defende a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução do valor arbitrado.

1. Da fixação de honorários advocatícios na exclusão de coexecutado

A controvérsia restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios em virtude da exclusão de dois coexecutados falecidos do polo passivo da execução fiscal.

Verifica-se que a decisão agravada não extinguiu o feito como um todo, mas somente em relação aos falecidos, mantendo a execução em relação aos demais devedores.

2. Da inaplicabilidade dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, fixou a seguinte tese:

“
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Assim, tratando-se de exclusão de corresponsáveis por falecimento, sem extinção total da execução fiscal e sem discussão sobre o crédito tributário, o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável, inviabilizando a fixação proporcional nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Logo, mostra-se correta a readequação da verba honorária com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa.

3. Da não aplicação da redução prevista no art. 90, §4º do CPC

Embora o agravante sustente ter promovido espontaneamente a retificação da CDA, verifica-se que a exclusão dos coexecutados decorreu da decisão judicial que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada, com fundamento na ausência de pressuposto processual.

Não há nos autos providência concreta adotada pela Fazenda Pública com caráter de cumprimento voluntário da obrigação, como, por exemplo, requerimento prévio de exclusão do polo passivo. A mera retificação administrativa posterior não afasta a atuação defensiva que provocou o pronunciamento jurisdicional.

Dessa forma, não se caracteriza cumprimento espontâneo da obrigação, afastando-se a incidência do art. 90, §4º, do CPC e a respectiva redução da verba honorária.

4. Da fixação do valor por equidade

Considerando a natureza da demanda (exceção de pré-executividade); o reconhecimento da ilegitimidade dos coexecutados por falecimento; a atuação da parte executada para provocar o pronunciamento judicial; a ausência de resistência concreta por parte da Fazenda Pública; e o parâmetro jurisprudencial consolidado do Tema 1.265 do STJ, entende-se adequada a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor observa a razoabilidade, evita o enriquecimento sem causa e valoriza a atuação técnica do defensor público, sem onerar excessivamente o erário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), afastada a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025